Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717869-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suely Sales dos Santos Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Suely Sales dos Santos (Id. 76004379) contra a “sentença” (Id. 76004359) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por meio do qual foi reconhecida a ausência de titularidade, pela apelante, do crédito perseguido na origem. Na ocasião, não foi reconhecida a titularidade, pela recorrente, do crédito perseguido na origem, em razão de ser substituída por entidade sindical mais específica que o SINDIRETA – DF, a atrair a aplicação do princípio da unicidade sindical. A fundamentação da sentença indicou a aplicação da tese fixada no IRDR no 21, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença deve ser reformada em relação à apelante, para reconhecer a titularidade do crédito. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 76149728, proferida por este Relator, foi determinada a suspensão do curso do presente processo, na pendência da ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em seguida a apelante noticiou o suposto descumprimento, pelo Distrito Federal, de determinações promanadas do Juízo singular nos autos do incidente de cumprimento de sentença, bem como requereu a intimação do ente público para manifestação a respeito do mencionado tema (Id. 76390664). Ao Distrito Federal foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para manifestação a respeito do requerimento formulado pela parte recorrente (Id. 76568843). Agora, o ente público requer a concessão de novo prazo de 15 (quinze) dias para a obtenção das informações solicitadas, já encaminhadas para o setor responsável (Id. 78026566). É a breve exposição. Decido. Aos 23 de setembro de 2025 este Relator concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal se manifestasse a respeito do requerimento deduzido pela parte recorrente. Nesse contexto o ente público a concessão de novo prazo em virtude de dificuldades na obtenção das informações solicitadas. Feitas essas considerações concedo novo prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal se manifeste a respeito do requerimento referido no Id. 76390664. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator